Tribunal: TJMT
Processo: 1002529-97.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002529-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[HALLEY RODRIGUES FILHO - CPF: 835.038.541-34 (APELADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), FLORES FAUSTINO GESTAO DE NEGOCIOS, FINANCEIROS E EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 41.819.758/0001-33 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), FLORES FAUSTINO GESTAO DE NEGOCIOS, FINANCEIROS E EMPRESARIAL EIRELI - CNPJ: 41.819.758/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO – CORRESPONDENTE QUE AGIU EM NOME DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FRAUDE COSNTATADA – ALEGAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso”
(TJ-MT 10255755220218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

2- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização ocorre quando estipulado em valor insuficiente.

3- A condenação da devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro demanda a comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do CC e 42, parágrafo único do CDC, o que ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1002529-97.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: HALLEY RODRIGUES FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002529-97.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizado por
HALLEY RODRIGUES FILHO
, em que se julgou
“PARCIALMENTE

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Halley Rodrigues Filho em desfavor de Banco Olé Consignado

S.A (Santander), para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado contratado junto ao Banco Olé/Santander (Brasil) S.A, no valor de R$ 34.192,30, suspendendo-se as parcelas vincendas debitadas no salário do autor (R$ 811,00) e

condenar o réu na restituição (em dobro) dos valores pagos pelo referido empréstimo, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 a ser corrigida monetariamente, pelo INPC,

e de juros legais de 1% a.m., a contar publicação da sentença. Por fim,

condeno, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.”.
(id. 206903211).

Em seu apelo, o banco afirma que
“a parte Apelada que que aceitou oferta de operação portabilidade de empréstimo consignado existente, mediante promessa de redução dos juros aplicados no valor das parcelas a ser descontadas em sua folha de pagamento, no entanto, a empresa responsável pela operação de portabilidade teria celebrado um novo contrato de empréstimo consignado sem sua permissão, enquanto o valor creditado em seu favor teria sido quase integralmente repassado para terceiros.”.

Relata que,
“Por intermédio de correspondente vinculado à empresa Flores Faustino Gestão de Negócios, Financeiros e Empresarial Eireli, a parte Autora celebrou o contrato de empréstimo consignado de nº 226954327 no dia 17/08/2021 no valor de R$ 33.858,89 a ser quitado em 96 parcelas de R$ 811,00.”.

Sustenta que
“a parte Apelada narra em sua inicial que tinha o interesse de quitar saldo devedor de contrato já existente e realizar a portabilidade do referido contrato para o Banco Olé/Santander no intuito de reduzir os juros aplicados, no entanto o contrato celebrado junto à Apelante se trata de um contrato de empréstimo consignado NOVO, e portanto, o Banco Requerido disponibilizou o valor de R$ 33.858,89 em sua conta bancária”.

Defende que
“restou comprovado que o valor referente ao empréstimo discutido nos autos foi devidamente creditado em conta bancária de titularidade da parte Autora. Sendo assim, não se trata de hipótese de restituição em dobro, considerando seu cabimento apenas em situações em que evidenciada a má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.”.

Argumenta que,
“Na situação em análise, ante à ausência de qualquer indício de que houve a tentativa administrativa de resolver o problema, não causa dor íntima intensa, sofrimento psicológico, padecimento, aflição, angústia, humilhação, vergonha, intranquilidade psíquica ou qualquer outra consequência relacionada à personalidade humana, não consubstancia prejuízo de natureza moral passível de compensação pecuniária. Ainda que se considere uma falha de prestação de serviço, não passa de um mero dissabor, aborrecimento, quando muito, de forma alguma gerando abalo psicológico intenso, dor, vexame, sofrimento ou humilhação.”.

Em resumo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a ação. (id. 206903215)

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id.

206903226).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1002529-97.2022.8.11.0041, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizado por
HALLEY RODRIGUES FILHO
, em que se julgou
“PARCIALMENTE

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Halley Rodrigues Filho em desfavor de Banco Olé Consignado

S.A (Santander), para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado contratado junto ao Banco Olé/Santander (Brasil) S.A, no valor de R$ 34.192,30, suspendendo-se as parcelas vincendas debitadas no salário do autor (R$ 811,00) e

condenar o réu na restituição (em dobro) dos valores pagos pelo referido empréstimo, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 a ser corrigida monetariamente, pelo INPC,

e de juros legais de 1% a.m., a contar publicação da sentença. Por fim,

condeno, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.”.
(id. 206903211).

Pretende a parte autora, ora apelada, a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado firmado com o banco requerido, ora apelante, afirmando na inicial de que foi vítima de uma fraude, pois um correspondente o contatou para realizar a portabilidade do financiamento que continha com o Banco BANCOOB, Contrato nº 14845615, quando, na verdade, foi realizado um novo consignado, requerendo ainda, indenização por danos morais e a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente.

Após a defesa, sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a ação para declarar nulo o contrato de empréstimo firmando com a recorrente, bem como condenando-a a restituir em dobro as parcelas efetivamente pagas do respectivo empréstimo e ainda determinou o pagamento de indenização a titulo de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, insurge o banco contra a sentença, alegando, em síntese, que a parte autora realizou um novo contrário de empréstimo consignado e não de portabilidade, e ela seria a única responsável por depositar os valores recebidos do contrato em conta bancárias de terceiros, não sendo responsabilidade pelos atos narrados na presente ação.

Pois bem, tenho que não assiste razão ao banco.

Isso porque, a relação estabelecida entre a parte autora e a requerida se trata de típica relação de consumo, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é obrigado a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

É cediço que cabe às instituições financeiras zelar pela segurança das operações bancárias realizadas por seus clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos serviços contratados.

O entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.199.782-PR, relatado pelo Min. Luís Felipe Salomão e submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim dispõe:
“Para efeitos do art. 543 C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.

Ainda, a Súmula n. 479, do C. Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
está demonstrado que a empresa falsária se passou por correspondente bancária autorizada pelo banco requerido e ofereceu proposta de portabilidade de crédito consignado.

A abordagem feita pelos falsários demonstra que já dispunham dos dados pessoais do requerente, inclusive os atos praticados permitiram a parte apelada ser convencida de que realmente se tratava de preposto da instituição financeira.

Outrossim, a recorrente não se desincumbiu, nos autos, de comprovar que a contratação fraudulenta do empréstimo decorreu de engano justificável.

Assim, impõe-se a conclusão de que, no caso, o banco apelante deverá suportar os prejuízos causados a parte autora, porquanto houve falha na prestação dos serviços de segurança que permitiu aos fraudadores contrair empréstimo bancário em nome do requerente.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso”
(TJ-MT 10255755220218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BEVICRED REJEITADA – MÉRITO – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DA CONSUMIDORA – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A empresa que permite a utilização da sua logomarca, fazendo crer através da publicidade que era responsável pela operação, incide na situação da teoria da aparência descrita no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é responsável solidariamente. É direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1º, III, CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira da consumidora era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.”
(TJ-MT 10101954320208110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Não restam dúvidas sobre o ato ilícito praticado pelo recorrente no presente caso, ao passo que analiso o arbitramento do
quantum
indenizatório.

É cediço, que a fixação do dano moral tem caráter subjetivo, não havendo critérios pré-estabelecidos para o arbitramento do dano.

Assim, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio e, tendo sempre em mente, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estimar, no caso concreto, um valor justo a título de indenização.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

In casu
, reconhecida a abusividade do ato praticado, levando em consideração as condições econômicas da ofensora; a gravidade potencial da falta cometida, por tratar-se de dano moral puro; as circunstâncias do fato, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de piso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

“
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.
Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1º, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-“
(N.U 1018828-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 04/06/2023)

Assim, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, ainda, as circunstâncias do caso em análise, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, considero suficiente para compensar os prejuízos morais sofridos pelo autor no presente caso.

A respeito da petição do indébito, entendo que, no presente caso, os valores descontados devem ser devolvidos em dobro, conforme fixado pelo juízo singular, haja vista a gravidade do caso.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024